Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705559-49.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME EMBARGADO: BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BELA COSMÉTICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME em face do v. acórdão de ID 27172310, que, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos opostos por BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP, para julgar improcedente o pedido de lucros cessantes e redistribuir o ônus sucumbencial. Nas razões (ID 30353615), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão que deu parcial provimento aos aclaratórios da embargada, pois, ao afastar a indenização por lucros cessantes, deixou de observar a desídia da imobiliária durante a gestão do contrato e vistoria do imóvel. Assevera que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pessoalmente pela reparação dos danos causados, bem como dispõe o art. 186 do Código Civil que comete ato ilícito aquele que age de forma negligente. Requer, nesses termos, sejam conhecidos e providos os embargos para reformar o acórdão para manter a indenização por lucros cessantes. Ao final, prequestiona a matéria. É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, acórdão de ID 27172310, por meio do qual essa egrégia Segunda Turma deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP, já havia sido impugnado pelos embargos de declaração de ID 28828907, opostos pela BELA COSMÉTICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME, ora embargante. Naquela oportunidade, a embargante limitou-se a sustentar a ocorrência de contradição no julgado, alegando que os lucros cessantes foram pleiteados em razão da impossibilidade de anunciar o imóvel para locação, haja vista a depredação por culpa do locatário anterior. Deixou, portanto, de suscitar a omissão agora apontada. Negou-se aos embargos declaratórios com os seguintes fundamentos (ID 30091775): “Nota-se ter o acórdão embargado decidido a questão de forma clara e coerente, não havendo margem para a alegação de contradição. Extrai-se do voto condutor que o prazo solicitado pelo pretendente locatário também foi motivado pela falta de “habite-se”, existindo, ainda, pedidos de reformas consideradas desnecessárias pelo proprietário – o que afasta a indenização por lucros cessantes, pois a demora na locação não foi ocasionada tão somente por desídia da imobiliária”. Ato contínuo, a BELA COSMÉTICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME opôs os presentes embargos, impugnando novamente o acórdão de ID 27172310, agora sustentando omissão. Todavia, tal matéria haveria de ser arguida no primeiro recurso. Logo, tem-se como evidenciada a preclusão consumativa. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator